Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. DISPUTA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA EM DEMANDA PRÓPRIA. IMPUTAÇÃO DE “GRILEIRA” E ESTELIONATÁRIA À ORA REQUERENTE, EM AÇÃO EM QUE ESTA FIGURA COMO RÉ. PRETENSÃO À RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTUNDENTE QUE AINDA NÃO TRANSBORDA DO OBJETO DA ACIRRADA DISCUSSÃO EM ÂMBITO PROCESSUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA, NO MOMENTO. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pretende a condenação da empresa requerida à reparação extrapatrimonial por supostamente ter caluniado e difamado a requerente em ação de reintegração de posse (Processo 0706767-89.2020.8.07.0018). Alega que, nos autos daquela ação, a ora requerida assevera ser a legítima proprietária e possuidora de área em condomínio pró-indiviso e ter havido esbulho possessório do terreno, indicando a ora recorrente como “grileira”, invasora de terras e estelionatária. Defende que a requerida imputa à requerente o crime previsto no art. 50 da Lei 6.766/79 (“desmembrar ou fazer propostas sobre terras públicas, sem autorização do órgão competente”), além do crime de estelionato, razão pela qual postula a reparação extrapatrimonial estimada em R$ 20.000,00.
II. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) na petição inicial do processo 0702904-92.2019.8.07.0008, está consignado “(...) os
requeridos estão sendo acobertados por outra grileira: MARIA CONCEIÇÃO VALVERDE” (ID. 33016733 - Pág. 10 e 21); (b) na inicial do processo 0706767-89.2020.8.07.0018, em que a ora recorrente é ré, a ora recorrida/requerida asseverou que “a Reivindicada/MARIA CONCEIÇÃO VALVERDE não possui nenhuma comprovação documental lícita, mas o montado contrato de grilagem de terras, onde suas testemunhas são os que participaram da fraude documental, quanto mais jamais teve a posse na área” (ID 33017360 - Pág. 16); (c) a ora requerente havia ajuizado a ação de reintegração de posse “da Gleba 71, Km 13, 2 hectares, Núcleo Rural Fazenda Rajadinha, Paranoá, DF” (processo 0005850-20.2015.8.07.0008), cujo pedido foi julgado procedente (ID 18078136).
III. Nesse quadro fático-jurídico, constata-se a coexistência de disputa possessória/reivindicatória de terreno envolvendo as partes do presente processo e terceiros.
IV. Consoante o artigo 7o, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.960/94) e o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é “inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão.” E, conforme art. 142, I, do CP “Não constituem injúria ou difamação punível: I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”.
V. Nesse toar, a atribuição à ora requerente (nos autos de ações possessórias/reivindicatórias) da condição de “grileira” e da imputação da prática de estelionato para obtenção de título possessório, por iniciativa dos advogados da requerida, estaria inserida na imunidade judiciária, o que exclui a ilicitude. Precedente: (Acórdão 860452, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJe 16.4.2015).
VI. Lado outro, a veemência (ou contundência) das expressões não teriam transbordado do objeto, da narrativa e da acirrada discussão em âmbito processual naquelas ações dúplices (possessórias), a partir de onde não despontaria, no presente estágio processual (sem coisa julgada definidora da posse mansa e pacífica ou da propriedade), a indispensável abusividade a subsidiar a posterior violação à esfera da integridade moral da personalidade da parte requerente (CC, artigo 12).
VII. E à míngua de comprovação de outras (e graves) sequelas psicológicas decorrentes da situação processual acima retratada, se mostra justa a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).